Tribunal: CARF
Processo: 11080.729059/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729059/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.717 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MINERACAO AURIZONA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/12/2012
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, o RE
796.939, leading case do Tema 736, firmou a seguinte tese: é inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. A tese é de
observância obrigatória deste Tribunal Administrativo, nos termos do artigo
62, RICARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelamento da multa isolada. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.715,
de 27 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.733724/2018-44,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729059/2017-11
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.717 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729059/2017-11

Trata-se de impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento que
constitui crédito tributário correspondente à multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, no valor de R$ 272.390,50
A referida multa foi aplicada em razão de não ter sido homologada a compensação
levada a efeito com o crédito objeto do processo administrativo no 10320-900006/2014-23
Cientificada da autuação em 09/11/2017, a Notificada (ora Impugnante)
apresentou sua Impugnação em 07/12/2017 mediante solicitação de juntada
A DRJ, através do Acórdão no 105-002.349, julgou improcedente a impugnação,
nos termos da seguinte ementa, em síntese:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/12/2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA
Nos casos de não homologação das compensações declaradas, deve ser aplicada
a multa isolada no percentual de 50% dos débitos objeto de declaração de
compensação.
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza bis in idem a cobrança da multa isolada pela compensação
não homologada e a multa de mora, ambas tendo por referência os débitos não
compensados, por se tratar de sanções distintas a punir condutas distintas.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA.
INFRAÇÃO DE CARÁTER OBJETIVO.
A aplicação da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996
sobre o débito objeto de declaração de compensação não homologada,
independe da demonstração da intenção do contribuinte. Trata-se da
responsabilidade objetiva, com fulcro na regra disposta no artigo 136 do Código
Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente apresentou recurso voluntário, ratificando os termos dispostos em
sede de impugnação.
É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.717 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729059/2017-11

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na aplicação – e manutenção, da multa isolada por não
homologação ou homologação parcial de pedido de compensação, prevista no
parágrafo 17, do artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Sem delongas, o tema acaba de ser julgado, com respectivo trânsito em julgado
– ocorrido em 20 de junho de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, através do
Tema 736, sob repercussão geral, como leading case o RE 796.939, com a
seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A ementa do julgado aduz:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da
repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a
função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional
controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei
9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso
Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em
sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada
também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão
geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.717 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729059/2017-11

7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado
provimento na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto
o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida
pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
E, conforme dispõe o §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
Anexo II da Portaria MF no 343/2015, são de observância e reprodução
obrigatória aos conselheiros deste Tribunal as decisões proferidas nos Tribunais
Superiores, sob o rito de recursos repetitivos (STJ) e repercussão geral (STF):
“As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF”.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para cancelamento da
multa isolada.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para cancelamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.717 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729059/2017-11

Fl. 102
DF CARF MF
Original